Tribunal: TJES
Processo: 5001330-10.2021.8.08.0002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - DIREITO À CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO - OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - LEI MUNICIPAL N° 1.963/92 - BENEFÍCIO CONCEDIDO UMA ÚNICA VEZ – CUMULAÇÃO INDEVIDA – DECRETO MUNICIPAL 8.898/2013 – VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS NA VIA JUDICIAL - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM DUPLICIDADE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Em consonância com a Súmula 85 do STJ, a qual prevê que
“a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
, mantém-se a sentença quanto ao marco prescricional.

2- Consoante o disposto nos artigos 79 e do artigo 146, §1°, da Lei Municipal de Alegre nº 1.963/92, os servidores públicos que alcançarem o direito às férias prêmio poderão optar pelo recebimento de gratificação assiduidade, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em seu serviço público municipal, uma única vez.

2 - Os referidos dispositivos legais não concedem aos servidores o direito ao recebimento do acréscimo cumulativo a cada decênio de serviço, e, por isso, escorreita a decisão que interpreta o Estatuto dos Servidores em consonância com o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

3- Inexistem dúvidas de que as férias-prêmio são concedidas ao servidor uma única vez, não se tratando de benefício cumulativo a cada decênio de efetivo exercício no serviço público, e, por ter sido ilegalmente instituído, pode ser suprimido pela Administração Pública, conforme prevê a
Súmula 473,
do STF,
assim dispõe:
“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

4- Por ter sido a segunda gratificação de assiduidade extinta sem que houvesse prévio procedimento administrativo, o que foi oportunizado na via judicial, deve ser mantida a sentença que condena o instituto previdenciário ao pagamento da gratificação na forma cumulada até a data da prolação da sentença.

5- Recurso voluntário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-10.2021.8.08.0002

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DORVALINO ROQUE e outros (18)

PARTE RE: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - DIREITO À CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO - OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - LEI MUNICIPAL N° 1.963/92 - BENEFÍCIO CONCEDIDO UMA ÚNICA VEZ – CUMULAÇÃO INDEVIDA – DECRETO MUNICIPAL 8.898/2013 – VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS NA VIA JUDICIAL - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM DUPLICIDADE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Em consonância com a Súmula 85 do STJ, a qual prevê que
“a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
, mantém-se a sentença quanto ao marco prescricional.

2- Consoante o disposto nos artigos 79 e do artigo 146, §1°, da Lei Municipal de Alegre nº 1.963/92, os servidores públicos que alcançarem o direito às férias prêmio poderão optar pelo recebimento de gratificação assiduidade, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em seu serviço público municipal, uma única vez.

2 - Os referidos dispositivos legais não concedem aos servidores o direito ao recebimento do acréscimo cumulativo a cada decênio de serviço, e, por isso, escorreita a decisão que interpreta o Estatuto dos Servidores em consonância com o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

3- Inexistem dúvidas de que as férias-prêmio são concedidas ao servidor uma única vez, não se tratando de benefício cumulativo a cada decênio de efetivo exercício no serviço público, e, por ter sido ilegalmente instituído, pode ser suprimido pela Administração Pública, conforme prevê a Súmula 473, do STF, que assim dispõe:
“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

4- Por ter sido a segunda gratificação de assiduidade extinta sem que houvesse prévio procedimento administrativo, o que foi oportunizado na via judicial, deve ser mantida a sentença que condena o instituto previdenciário ao pagamento da gratificação na forma cumulada até a data da prolação da sentença.

5- Recurso voluntário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
rata-se de
remessa necessária e
recurso de apelação cível interposto
por
LÚCIA MARIA DE SOUZA
e OUTROS
contra
a r.
sentença
constante
no ID n. 7818009
,
proferida pelo
d. Juízo da
1ª
Vara Cível
da
Comarca d
e Alegre/ES
, que,
na
ação anulatória
ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
e
do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE
,
julgou extinto
o feito sem resolução do mérito em face dos autores SEBASTIÃO CAROLINO, SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA TOBIAS e SIRLEI POLASTRELI.

Julgou improcedentes
os pedidos de JEFERSON GOMES DOS SANTOS, ELIOMAR BORGES MONTEIRO, DORVALINO ROQUE, JOÃO ALBANO, JOÃO BATISTA BARBOSA FERNANDES, MARGARETH FERRAZ DA SILVA MACEDO, JOÃO BATISTA MACEDO e LÚCIA MARIA REZENDE BESTETE.

Julgou parcialmente procedentes
os pedidos de LÚCIA MARIA DE SOUZA, LUCIA MARIA JUSTO PROVETTE, MARCOS VENÍCIO MACÊDO, MARIA CANDIDA DE SOUZA MONTEIRO, OTILIA OLMO DE SOUZA, PAULO ROBERTO VIEIRA, RÔMULO RODRIGUES RIBEIRO e VALMIR RODRIGUES DE SOUZA e, por conseguinte, “
declarou nulo o Decreto Municipal nº 8.898/2013. Por consectário lógico, condenou o Município de Alegre ao pagamento do valor correspondente à(s) gratificação(ões) de assiduidade suprimidas em razão do decreto anteriormente referido, observando-se o prazo prescricional, fixando como marco inicial 23/12/2016 até a data
da sentença
, em favor de cada um dos servidores atingidos. Sobre o débito objeto da condenação, observado o trânsito em julgado, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e juros moratórios desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do que restou decidido no RE 870947, julgado em 20/09/2017, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e, quanto a eles, confirmou os efeitos da tutela concedida por força da decisão de id. 11814611”.

Condenou as partes no pagamento de custas processuais
pro rata
, e os autores sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Foram apresentadas
razões
recursais
por
LÚCIA MARIA DE SOUZA, LÚCIA MARIA JUSTO PROVETTE, MARCOS VENÍCIO MACÊDO, MARIA CANDIDA DE SOUZA MONTEIRO, OTILIA OLMO DE SOUZA, PAULO ROBERTO VIEIRA, RÔMULO RODRIGUES RIBEIRO e VALMIR RODRIGUES DE SOUZA
.

Sustentam os apelantes, no ID n. 7818012, que:
i)

“o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, anulando o Dec. Mun. 8.898/2013. Contudo, convalidou a nulidade do Dec. Mun. 8.898/2013 para determinar a cessação do pagamento da segunda gratificação de assiduidade a partir da data sentença, como se o decreto fosse nulo somente até a prolação da sentença e após a sentença não houvesse mais nulidade, o que é uma contradição in terminis, dado que
o
ato reconhecido nulo não pode ser convalidado”;

ii)
o
legislador ao criar a gratificação por assiduidade introduziu no ordenamento jurídico a norma que a cada 10 anos de efetivo exercício no serviço público local o servidor teria direito a uma gratificação de assiduidad
e
,
não podendo ser suspensa a gratificação daqueles servidores que tem direito a duas ou mais gratificações de assiduidade, pois, prestaram serviços ao Município por mais de duas décadas.

Sob essas premissas, requerem a reforma do capítulo da sentença que convalidou a produção de efeitos do Decreto nº 8.898/2013 após a sentença, a fim de evitar o cessamento do pagamento da gratificação de assiduidade dos autores após a sentença.

Os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário interposto e passo à análise em conjunto com a remessa necessária
.

Na origem, foi ajuizada ação anulatória pelos apelantes em face do Município de Alegre e do instituto de Previdência e Assistência do mesmo município, alegando que são servidores públicos efetivos do Município de Alegre por mais de duas décadas, tendo, pois, direito ao recebimento da gratificação de assiduidade previsto no artigo 79 e 146 do Estatuto dos Servidores do Município de Alegre - Lei nº 1.963/92, tal como, já havia sido concedido pelo Município.

Aduzem que, a partir da edição do Decreto Municipal 8.898/2013, o Município de Alegre suspendeu todas as gratificações de assiduidade concedidas aos servidores municipais, o que não poderia ter ocorrido sem processo administrativo prévio.

Assim, requereram a declaração da nulidade do Decreto nº 8.898/2013 e a validade do pagamento da gratificação de assiduidade aos autores, bem como pleiteiam que os requeridos sejam compelidos a reestabelecer o benefício e a pagar os valores retroativos relativos aos meses da suspensão da gratificação.

A douta magistrada de primeiro grau declarou que
“
a prescrição atingirá as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda”,
fixando o marco inicial para pagamento de eventuais diferenças em 23/12/2016.

Em consonância com a Súmula 85 do STJ, a qual prevê que
“a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
, mantenho a sentença quanto ao marco prescricional.

Quanto ao mérito, reconheceu a inexistência de direito à cumulatividade de duas ou mais gratificações de assiduidade, aos seguintes fundamentos:

[...] De acordo com os arts. 79 e 146 do Estatuto dos Servidores, a gratificação de assiduidade somente poderá ser concedida ao servidor que comprovar ter direito ao recebimento do benefício das férias prêmio, nos termos do art. 74, da mesma lei, devendo este optar formalmente pela conversão deste benefício (férias prêmio) naquele (gratificação de assiduidade).

Neste caso, considerando que a legislação municipal é expressa ao registrar que “Serão concedidas férias – prêmio de 06 (seis) meses (...) ao funcionário em atividade que as requerer, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço público municipal”, presume-se que o referido benefício tem natureza singular, única, não sendo, portanto, cumulativo a cada decênio de serviço.

Demais disso, não fosse esse o entendimento, estar-se-ia a negar vigência ao expresso e cogente mandamento constitucional contido no art. 37, XIV, da Carta Cidadã de 1988, que prevê que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. [...]

No tocante a suspensão do pagamento da gratificação de assiduidade dos servidores, reconheceu que:

[...] esta ocorreu unilateralmente, sem a instauração de prévio processo administrativo, em flagrante desrespeito à ampla defesa e ao contraditório, surpreendendo, sem qualquer aviso-prévio, os servidores municipais, o que acarreta o reconhecimento de sua patente e incontornável nulidade.

Contudo, em observância estrita aos princípios da legalidade e da eficiência, uma vez reconhecida a impossibilidade de concessão cumulativa da gratificação de assiduidade, bem como considerando haver sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa no bojo do presente procedimento, em que pese a nulidade do decreto acima referido, entendo que o marco temporal para a cessação do pagamento da segunda gratificação de assiduidade seja a data da presente sentença, face ao atributo da substitutividade a ela inerente. [...]

Pois bem. Em análise ao acervo probatório dos autos, não observo razão aos apelantes.

Isso porque, conforme bem salientado na sentença de primeiro grau, os apelantes, servidores públicos municipais por mais de duas décadas, recebiam a gratificação de assiduidade prevista nos artigos 79 e 146 do Estatuto dos Servidores do Município de Alegre - Lei nº 1.963/92.

No entanto, após a vigência do Decreto Municipal 8.898/2013, o Município de Alegre suspendeu todas as gratificações de assiduidade concedidas sem processo administrativo prévio, em nítida violação à ampla defesa e ao contraditório e reconhecida, portanto, a nulidade da suspensão da gratificação.

Contudo, observou-se que nos presentes autos houve a oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa com relação a nulidade ou não do Decreto Municipal 8.898/2013, razão porque, a douta magistrada considerou, corretamente, a nulidade da suspensão da gratificação apenas enquanto a discussão estava
sub judice.

Com relação ao próprio Decreto Municipal 8.898/2013, que determinou a suspensão do adicional de gratificação de assiduidade cumulativo correspondente a 25% do valor do vencimento do servidor público municipal, verifico que foi editado em respeito ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alegre-ES, o qual prevê em seus arts. 79 e 146:

Art. 79 – O funcionário com direito à férias- prêmio
poderá optar pelo vencimento de uma gratificação- assiduidade
na forma estabelecida no Artigo 146 e seus parágrafos.

Art. 146 – A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao funcionário efetivo que,
tendo adquirido direito à férias – prêmio de acordo com o Art. 79, optar por esta gratificação.

§ 1º - A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento. O direito às férias prêmio, por sua vez, é regulamentado pelo art. 74 da mesma lei, dispondo que “
Serão concedidas férias – prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao funcionário em atividade que as requerer, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço público municipal”.

Constata-se que os servidores públicos que alcançarem o direito às férias prêmio poderão optar pelo recebimento de gratificação assiduidade após 10 (dez) anos de efetivo exercício em seu serviço público municipal
uma única vez.

Os referidos dispositivos legais não concedem aos servidores
o direito ao recebimento do acréscimo
cumulativo a cada decênio de serviço
, e, por isso, escorreita a decisão que interpreta o Estatuto dos Servidores em consonância com o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, o qual prevê:

Art. 37 [...]

XIV -
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
.

Este egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou em casos similares, discutindo-se o referido Decreto 8.898/2013 do município de Alegre/ES, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - DIREITO À CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO - OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - LEI MUNICIPAL N° 1.963/92 - POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA - POSSIBILIDADE - BENEFÍCIO CONCEDIDO UMA ÚNICA VEZ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Consoante o disposto nos artigos 79 e do artigo 146, §1°, da Lei Municipal de Alegre nº 1.963/92, os servidores públicos que alcançarem o direito às férias prêmio poderão optar pelo recebimento de gratificação assiduidade, que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento. 2 - Por sua vez o artigo 74 da referida norma prevê que concedidos férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao funcionário que em atividade as requerer, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em seu serviço público municipal
. [...] 6 - Outrossim, da simples leitura do disposto no artigo 74 da Lei Municipal nº 1.963/92 depreende-se que a
férias-prêmio é uma vantagem que é concedida ao servidor uma única vez, não se tratando de benefício cumulativo que é concedido a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, vez que tal hipótese dependeria de previsão expressa na lei de regência dos servidores municipais, o que não se verifica no caso em comento.
7 - Destarte, em que pese a irresignação recursal,
o apelante não faz jus à concessão de nova gratificação de assiduidade, uma vez que já alcançou o benefício pretendido - gratificação de assiduidade.
8 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 2110013048, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2013, Data da Publicação no Diário: 17/07/2013)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PERCEPÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. A teor do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alegre,
é incabível a cumulação das 2 (duas) gratificações de assiduidade, por tratar-se de benefício concedido ao servidor uma única vez, não ostentando natureza cumulativa.
Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473⁄STF. Todavia,
quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal

e os corolários da ampla defesa e do contraditório
"
(STJ, AgRg no REsp 1.432.069⁄SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02⁄04⁄2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249⁄DF, Rel. p⁄ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03⁄02⁄2015; REsp 1.207.920⁄RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18⁄09⁄2014; MS 19.579⁄DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06⁄11⁄2013.)¿ (AgRg no AREsp 747.072⁄SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27⁄10⁄2015, DJe 10⁄11⁄2015).
Embora seja ilegal a cumulação de 2 (duas) gratificações de assiduidade, a suspensão do pagamento da segunda gratificação de assiduidade pressupõe a instauração de procedimento administrativo que oportunize ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a efetivação da referida suspensão através da edição de Decreto Municipal.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 002140037066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MÉRITO – ACÚMULO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÕES DE ASSIDUIDADE – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA – PODER DE AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AUTORAL – TERMO AD QUEM PARA CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA VIA JUDICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1.
Embora o artigo 79 da Lei Municipal nº 1.963⁄92, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Alegre, permita que o servidor que possua direito à férias-prêmio opte apenas por 01 (uma) gratificação de assiduidade, o que impede a acumulação desse benefício a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, o poder de autotutela estava condicionado à observância do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa anteriormente à supressão do pagamento da 2ª (segunda) gratificação.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pelos entes públicos, vez que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, mormente pelo fato de que
a magistrada sentenciante reconheceu a nulidade dos efeitos do Decreto Municipal nº 8.898⁄2013 em relação à requerente e condenou o instituto previdenciário ao pagamento da gratificação de assiduidade na forma cumulada até a data da prolação da sentença. 4. O pagamento ilegal da gratificação de assiduidade não deve perdurar até o eventual término de processo administrativo, pois na via judicial a servidora inativa teve a oportunidade de impugnar a validade do ato normativo que suprimiu o pagamento cumulativo da aludida verba, o que denota a ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do STJ.
5. Recursos de apelação conhecidos e improvidos. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0003771-93.2014.8.08.0002, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Dito isso, inexistem dúvidas de que as férias-prêmio são concedidas ao servidor uma única vez, não se tratando de benefício cumulativo a cada decênio de efetivo exercício no serviço público, e, por ter sido ilegalmente instituído, pode ser suprimido pela Administração Pública.

Nesse sentido, a
Súmula 473,
do STF,
assim dispõe:
“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Contudo, por ter sido a segunda gratificação de assiduidade extinta sem que houvesse prévio procedimento administrativo, o que foi oportunizado na via judicial, deve ser mantida a sentença que condena o instituto previdenciário ao pagamento da gratificação na forma cumulada até a data da prolação da sentença.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)